Tribunal: STF
Processo: RE 421101
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 




1. Paradigmas apontados para amparar pretendida dissensão que não guardam similitude fática com decisão embargada. 




2. Recurso considerado deserto, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 




3. Posicionamento atacado, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência da Corte a respeito do tema. 




4. Agravo regimental não provido.